Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702919-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EMBARGADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme já informado no despacho de ID 60583973, o extrato requerido pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (ID 63677029) já se encontra acostado nos autos (ID 59940393). Assim, mais uma vez, determino a intimação da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO para ciência da documentação carreada no ID 59940393, facultando-lhe manifestação acerca da mesma, no prazo de até 15 (quinze), oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator